Tribunal: TJDFT
Processo: 0753359-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 1.349 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SELIC. REDISCUSSÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto. O embargante alega omissões no acórdão quanto à discussão sobre a repercussão geral do Tema 1.349/STF e ao não reconhecimento da aplicação da SELIC sem anatocismo, em desacordo com a jurisprudência do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em examinar (i) se o acórdão incorreu em omissão quanto à pendência de julgamento do Tema 1.349 pelo STF; ii) se há omissão porque não observou o art. 4o do Decreto 22.626/33, art. 3o da EC 113/2021, súmula 121, do STF e o reconhecimento da repercussão geral acerca da correta aplicação da SELIC (Tema 1.349/STF).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há pedido de sobrestamento em razão do Tema 1.349 da Repercussão Geral no agravo de instrumento, razão pela qual não procede o argumento de vício de omissão.
4. A repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal não implica, automaticamente, o sobrestamento de todos os processos sobre o mesmo tema em instâncias inferiores.
5. Os embargos de declaração não são via própria para reabrir o debate meritório ou reexaminar fundamentos da decisão com os quais o embargante discorda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito do julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.